Tribunal: TJPA
Processo: 0001058-92.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 157, CAPUT, E ARTIGO 213, §1°, TODOS DO CPB ? ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII DO CPP ? TOTAL IMPROVIMENTO.Vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELANTE: VENILSON SANTOS DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº 0001058-92.2016.8.14.0040

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, CAPUT, E ARTIGO 213, §1°, TODOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII DO CPP - TOTAL IMPROVIMENTO.
Vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELANTE: VENILSON SANTOS DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº 0001058-92.2016.8.14.0040
RELATÓRIO

VENILSON SANTOS DE SOUSA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Narra a denúncia, que no dia 20.07.2015, por volta das 08:30 horas, a adolescente F. R. D., fora constrangida mediante violência a manter conjunção carnal e sexo oral com o acusado Venilson Santos de Sousa, que após consumar o ato, subtraiu o seu aparelho celular.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput, e artigo 213, §1°, todos do CPB, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pleiteia pela sua absolvição dos crimes de roubo e estupro, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII, DO CPP.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Auto de reconhecimento de pessoa de fls. 27 e Exame Sexológico Forense, fls. 123, em que se verifica a informação sobre o efetivo cometimento do coito vaginal forçado em desfavor da vítima.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento prestado na esfera policial, bem como em Juízo, a vítima, relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela:
¿Que estava em casa por volta das 09h da manhã quando alguém bateu na porta; que foi atende e se deparou com um homem; que o homem perguntou se o seu companheiro estava em casa; que a depoente informou que o mesmo tinha saído, mas já estava voltando; que o homem então lhe pediu um copo d¿agua; que entrou para buscar; que em seguida o acusado entrou e fechou a porta da casa; que o acusado ordenou que a depoente não gritasse, caso contrario a mataria; que em seguida mandou a depoente fechar as janelas da casa e ir para o quarto; que em seguida obrigou a depoente a se despir; que o acusado abusou sexualmente da depoente; que o acusado agiu com violência enforcando-a; que não sabe informar se o acusado estava armado, porem a todo momento a ameaçava de morte; que não gritou por ajuda, pois estava com medo do acusado lhe matar; que o acusado perguntou se a depoente tinha dinheiro ou objetos de valor; que o acusado roubou seu celular; que o acusado dizia saber fazer o bem e o mal, pois já tinha servido ao exercito; que reconheceu o acusado em sede policial e agora em Juízo através de fotos do acusado; (...)¿.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Corroborando com os fatos narrados, têm-se as declarações da testemunha Ana Carolina Carneiro, Delegada de Policia Civil, que relatou em Juízo (fls. 94):
¿Que atendeu a ocorrência da vítima; que a vítima informou ter sido abusada sexualmente por um homem que foi até a sua casa atrás de seu companheiro; que o acusado pediu uma agua e no momento em que a vítima foi pegar, ele adentrou na casa e agindo com violência e ameaçando-a de morte praticou conjunção carnal e ainda roubou o celular da mesma; que já vinha recebendo denúncias de casos parecidos com os mesmos
modus operandis
; que a vítima reconheceu sem sombra de dúvida, o acusado através de foto; que a vítima foi encaminhada para a realização do exame sexológico, mas que não sabe o resultado; que o acusado se negou a coletar material genético para a comparação; (...)¿

Igualmente, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima corroborada com outros meios de prova, se reveste de um alto valor probante.

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA